Tribunal: CARF
Processo: 12448.728198/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728198/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.561 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MAURO VITOR DA SILVA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Apenas poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA o imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson Botto e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Conselheira convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
notificação de lançamento (e-fls. 52 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), relativa ao Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF). ano-calendário de 2014,
reduzindo o valor de restituição dos RS 35.868.61 pleiteados na Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728198/2018-57
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728198/2018-57

Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DAA) para R$ 4.981,23, que já
foram restituídos.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL) n° 2015/435671482043530 e do contido nos autos eletrônicos, a
redução do valor a restituir foi em razão de compensação indevida de imposto retido na
fonte sobre rendimentos declarados isentos porque o valor retido foi restituído pela
fonte pagadora: (grifei)
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
O valor já foi restituído pela própria fonte pagadora conforme informação no
campo Observação do documento Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte da Fundação Petrobras.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal, com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL), entregue no domicílio fiscal em 28/08/2018.
• Em 24/09/2018 foi apresentada à Receita Federal impugnação, afirmando e
alegando, em síntese, ser portador de moléstia que implica isenção dos
rendimentos de aposentadoria. (Grifei)
Foi peticionada e deferida a prioridade de tramitação processual de que trata o art. 71, §
3o, da Lei n° 10.741, de Io de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) e art. 69-A, inciso I,
da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
A decisão de primeira instância que considerou a impugnação improcedente foi
proferida com dispensa de Ementa conforme Portaria RFB no 2.724, de 29/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2020 (e-fls. 106 e 107), o
sujeito passivo encaminha seu recurso voluntário em 04/12/2020 (e-fls. 87 e 91), alegando em
síntese:
- tempestividade de seu recurso;
- que provou ser aposentado e portador de moléstia isentiva já em primeira
instância;
- seria inadequada a negativa de primeira instância pelo valor de IRRF ter sido já
incluído pela Fonte pagadora em seus rendimentos;
- faria jus à isenção desde sua aposentadoria em maio de 2014,então não haveria
saldo para aplicação da dedução de direito pela Petros (informação do documento de fls. 99);
- o encontro de contas realizado pela Petros só ocorreu porque ainda não tinha
seus direitos de isenção reconhecidos e aplicado no seu comprovante de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte -
IRRF cf. Notificação de Lançamento (e-fl. 52).
Mas há a questão de preliminar de tempestividade a ser ora esmiuçada.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728198/2018-57

Verifica-se que a intimação do resultado do Julgamento de Primeira Instância
ocorreu em 30/10/2020 (e-fls. 106 e 107). O interessado entrou em contato com a RFB pedindo
orientações de como proceder para protocolo de Recurso Voluntário desde 13/11/2020 (e-fl. 80),
a entrega ocorreu via e-mail em 04/12/2020 (e-fl. 87), sob a alegação de que “Esclareço que
tentei todas as vias pelo e-Cac para juntada de documentos, chegando até a obter o Certificado
Digital através dos Correios, mas mesmo assim o sistema acusava erro e não ia adiante. Assim
sendo, encaminho em anexo o Recurso em questão, e anexos, bem como cópia dos e-mails
trocados com o próprio CARF”. Tendo em vista o momento pandêmico que dificultou o
atendimento presencial à época, tem-se por tempestiva a entrega do recurso, diante da
comprovação do pedido de orientações juntado em 13/11/2020.
Verifique-se que o lançamento foi caracterizado na Folha de continuação da
Descrição dos Fatos e Enquadramento legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 55) pelo fato
de que “O valor já foi restituído pela própria fonte pagadora conforme informação no campo
Observação do documento Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção Imposto de
Renda na Fonte da Fundação Petrobras”.
Ou seja, embora o texto padrão da Notificação envolva os termos “... - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não
comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.”, na
espécie a Autoridade fiscal lavrou a notificação apenas pela segunda constatação, aqui negritada.
Apreciando-se o recurso, verifica-se que não há razão a ser dada aos argumentos
apostos pelo interessado. Equivoca-se o mesmo ao alegar direito a restituição por caracterização
de sua isenção de rendimentos por portabilidade de moléstia grave, o que não era questionado na
oportunidade do lançamento. Tal valor, ao contrário do que vislumbra o interessado, não foi
descontado pela Petros, mas sim restituído, acrescido a seus rendimentos isentos (e-fl. 23).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Original